Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme ofício expedido pela COORPRE, constante no ID 78206674, verificou-se o adimplemento integral do requisitório expedido em favor de MARIZONEIDE CAVALCANTE GOMES. A parte exequente declarou ciência acerca da quitação do crédito, consoante ID 78832048. Por sua vez, o Distrito Federal, quedou-se inerte (ID 79409538). Ante o pagamento e as informações prestadas pela COORPRE, declaro extinta a presente execução em face de MARIZONEIDE CAVALCANTE GOMES. Aguarde-se o pagamento do requisitório oriundo desta execução expedido em favor de MARISTELA LIMA DA SILVA PINHO. Antes, porém, anote-se a extinção da execução quanto à MARISTELA MACIEL MOREIRA (ID: 34692382) e MARLENE BORGES DA SILVA (ID: 63683651). Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR